Tribunal: STF
Processo: ARE 1444068
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL PENAL. REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. POLICIAL PENAL. CARGO EFETIVO. SISTEMA DE REVEZAMENTO 24X72. REGIME DE SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 9, p. 3). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o recorrente alega violação ao art. 39, §§ 4º e 8º, da mesma Carta. Sustenta que “as carreiras que percebem remuneração por subsídio não podem receber acréscimos de qualquer natureza, contrariando, inclusive, a jurisprudência do STF (...).” (e-doc. 11, p. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 14).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O recurso merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...)1. Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para declarar o direito da parte autora a perceber o adicional noturno enquanto perdurarem as condições laborais narradas, bem como condenar o Estado de Goiás ao pagamento do adicional noturno (e seus reflexos) referente ao serviço prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, com valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos, nos termos do art. 75 da Lei n.º 8.112/90 devendo referido percentual incidir até a entrada em vigor da Lei n.º 20.756/2020, a partir da qual o respectivo adicional será de 20 (vinte por cento) nos termos da novel legislação, observada a prescrição quinquenal. 



    2. O art. 39, § 3º, do texto constitucional estendeu a aplicação do disposto no art. 7º, IX, ao funcionalismo público, permitindo o recebimento de adicional noturno pelos servidores estatutários. 



    3. No presente caso, o autor ocupa cargo efetivo, submetendo-se ao regime estatutário a que se sujeitam os servidores públicos titulares de cargos efetivos e os servidores públicos ocupantes de cargos em comissão, sendo-lhe aplicadas subsidiariamente as disposições da Lei n. 10.460/1988, revogada pela Lei n. 20.756/2020 (Estatuto dos Servidores Públicos). 



    4. O adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º, IX, da constituição Federal, in verbis: ‘Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno’. 



    5. A parte autora exerce labor no período noturno em regime de plantão, possuindo direito ao aludido adicional, na forma da Súmula n. 213 do STF, que assim dispõe: ‘é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento’. 



    6. Na integração normativa foi utilizado o índice de 25%, estabelecido no art. 75, da Lei Federal nº 8.112/1990 (O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) e não existe nenhum óbice legal ao uso da integração normativa (Percentual de 25% sobre a hora noturna). 



    7. Desse modo, tem-se que o autor faz jus ao recebimento do adicional noturno incidente sobre o período de labor desempenhado entre as 22h (vinte e duas horas) de um dia e as 5h (cinco horas) do dia seguinte, bem como aos reflexos no 13º salário e nas férias, com base no montante apurado a título de adicional noturno. 



    8. Em decorrência do Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei n. 10.460/88), vigente à época da contratação, bem como da Constituição Estadual silenciar quanto ao percentual aplicável para o cálculo do valor hora noturno, deve-se lançar mão dos meios de integração normativa, nos moldes do art. 4º da LINDB (Decreto-Lei n. 4.657/42). 



    9. Por conseguinte, utilizando-se da analogia, com o fito de suprir a lacuna legal, deve-se aplicar, no caso, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), fixado no art. 75, da Lei Federal n. 8.112/1990. Confira-se: ‘Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos’. (Precedente: TJGO, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível n. 5301202-39.2018.8.09.0051, Relator(a): Des. Norival Santomé, julgado em 08/03/2021, DJe de 08/03/2021). 



    10. Sendo assim, a relação dos plantões prestados antes da vigência da Lei n. 20.756/2020, em observância do valor da hora noturna, deve ser acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), passando ao percentual de 20% (vinte por cento) a partir da entrada em vigor da Lei n.º 20.756/2020. 



    11. Outrossim, no julgamento do recurso de uniformização de jurisprudência, autos n.º 512369.30.2022.8.09.0051 e n.º 5264484.04.2022.8.09.0051, restou consignado que ‘(…) não há que se falar em incompatibilidade entre o regime de subsídio e o adicional noturno, caso contrário o ente federado não teria editado a Lei n.º 20.756/2020 e nem poderia pagar o adicional para qualquer categoria que percebesse pelo respectivo regime.’, concluindo que ‘Assim, escorreito o decisum objurgado, visto que restou demonstrado que o reclamante, está sujeito a jornada de trabalho desempenhada em regime de plantão (24x72 horas), fazendo jus, portanto, ao pagamento de adicional noturno, relativo ao período de labor desempenhado entre as 22 (vinte e duas horas) de um dia e as 05 (cinco horas) do dia seguinte’, dando ensejo ao enunciado da Súmula n.º 56 dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: ‘O adicional noturno é aplicável ao Policial Penal, que recebe em regime de subsídio e que tenha comprovado a prestação de serviço durante o período noturno, em estrita observância ao disposto no art. 39, § 3º, da Constituição Federal’.” (e-doc. 9, p. 1-2).



    6. No caso em exame, o Colegiado de origem, embora tenha reconhecido que o policial penal receba a remuneração por subsídio, permitiu a percepção do adicional noturno.



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404, que “o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. Eis a ementa da mencionada ADI:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’.”



     (ADI nº 5.404/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023).



    8. Sobre a possibilidade, ou não, de recebimento do adicional noturno após a implantação da sistemática do subsídio, confira-se trecho do voto do Min. Roberto Barroso prolatado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404/DF:



    “4. O regime constitucional de remuneração por subsídio, inserido na Constituição pela EC nº 19/1998, teve o objetivo de racionalizar a forma de remuneração de algumas carreiras públicas. Buscou-se simplificar a administração da folha de pagamento, alterando-se o modelo tradicional, composto pelo vencimento-base acrescido de incontáveis vantagens pecuniárias, por uma fórmula de parcela remuneratória única.



     5. A instituição desse regime de parcela única voltou-se, portanto, à exclusão de ‘penduricalhos’, i.e., rubricas com os mais diversos nomes, criadas, muitas vezes, para camuflar aumentos remuneratórios incompatíveis com a realidade econômica e financeira do Estado.



     6. Conforme decidido na ADI 4.079 (j. em 26.05.2015), sob a minha relatoria, o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: (...).



     10. (...) Nota-se que as atividades operacionais são executadas por meio de plantões de 6, 12 e 24 horas para exercício de atividades ‘[s]ob sol ou chuva, dia ou noite’. Assim, ao ingressar na carreira, os policiais estão cientes de que podem vir a exercer tais atribuições na forma descrita no edital, inclusive em período noturno. (...)



     11. Portanto, as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio. Como afirmado, o art. 39, § 4º, da Constituição veda enfaticamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ou de vantagens pessoais decorrentes do exercício regular do cargo. Nesse contexto, o deferimento, na presente ação direta de inconstitucionalidade, de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. Tal entendimento afrontaria a Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica e dominante deste Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional. (...)



     13. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Nessa linha, já decidiu esta Corte no julgamento da ADI 5.114, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia”.



    9. Ao conceder pagamento de adicional noturno a policial penal remunerado por subsídio, a Turma Recursal de origem divergiu do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404.



    10. Nesse mesmo sentido, confiram-se também as decisões monocráticas em que o Estado de Goiás foi parte: ARE nº 1.447.236-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/09/2023, p. 03/10/2023; ARE nº 1.452.256/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/09/2023, p. 27/09/2023; ARE nº 1.451.975/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/09/2023, p. 27/09/2023; ARE nº 1.445.324/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/09/2023, p. 27/09/2023; ARE nº 1.443.540/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023; ARE nº 1.445.468/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/08/2023, p. 17/08/2023; e ARE nº 1.440.086/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/08/2023, p. 08/08/2023.



    11. Ante o exposto, em sede de provimento do agravo, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos à Turma Recursal de origem para decidir como de direito, observado o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator